Tribunal: TJDFT
Processo: 0744043-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744043-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: KENNEDY BRITO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., parte exequente, contra a r. decisão (ID 247384455 e integrada pelos Embargos de Declaração no ID 249491413) proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0746112-45.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora do imóvel. Transcrevo a decisão recorrida (ID 247384455): O exequente requereu a penhora de imóvel de propriedade do executado (id. 244837429). Após análise da certidão de matrícula, verifico que o bem pertence ao executado e a seu cônjuge, casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Consta, ainda, cláusula de alienação fiduciária incidente sobre o imóvel. Nessas condições, eventual expropriação do bem estaria condicionada à quitação prévia do saldo devedor decorrente da alienação fiduciária, obrigação que deve ser satisfeita antes da destinação de valores à execução. Essa circunstância compromete a utilidade prática da medida, pois a dívida garantida pode superar, ou reduzir de forma significativa, o montante que reverteria em favor do exequente. Ademais, a copropriedade dificulta a efetividade da constrição, uma vez que, em caso de alienação judicial, devem ser observadas as regras relativas ao direito de preferência dos coproprietários e à preservação da fração ideal pertencente a terceiros estranhos à execução. Diante do exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado, por se tratar de medida ineficaz à satisfação do crédito exequendo. Retornem os autos ao arquivo. A parte agravante (ID 77146325) alega que o juízo de origem desconsiderou que o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil expressamente admite a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda ou de contrato de alienação fiduciária, e que tais direitos integram o patrimônio do devedor, sendo passíveis de constrição judicial. Ademais, o entendimento de que a existência de copropriedade inviabiliza a penhora não encontra amparo legal, pois a jurisprudência consolidada dos tribunais admite a constrição da fração ideal pertencente ao executado, sem prejuízo ao coproprietário alheio à execução. Defende que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de penhora e determinar a suspensão do processo executivo, vulnera frontalmente o princípio fundamental segundo o qual o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, presentes e futuros, conforme expressamente dispõe o artigo 391 do Código Civil. Trata-se de preceito basilar do direito obrigacional, que confere ao credor a legítima expectativa de satisfação de seu crédito mediante a constrição do patrimônio do devedor, dentro dos limites legais. Sustenta que o artigo 843 do CPC dispõe, de forma inequívoca, que “a penhora de bem indivisível recairá sobre a parte ideal do devedor, sendo facultado ao coproprietário requerer a adjudicação do bem ou a preferência na arrematação”. Assim, a decisão agravada ignora o regramento legal que viabiliza a constrição e assegura o equilíbrio entre o direito do credor e a proteção do coproprietário. Aduz que impedir a penhora, mesmo após anos de tramitação, implicaria admitir que o sistema processual privilegia a inércia em detrimento da efetividade, violando o direito fundamental à razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII) Afirma que os Embargos foram opostos na origem com fundamentos legítimos e relevantes, visando à preservação do direito creditório do Banco e à correta aplicação da legislação processual e civil, não há que se falar em aplicação da multa prevista no dispositivo legal mencionado. Requer que seja reformada integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a plena possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do executado Kennedy Brito de Lima sobre o imóvel indicado, ainda que gravado com cláusula de alienação fiduciária, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Além do afastamento da multa de 1% sobre o valor da causa imposta nos embargos de declaração, uma vez que o exequente se limitou a exercer o legítimo direito de defesa técnica e de busca pela integração do julgado, não havendo qualquer intuito protelatório ou má-fé processual, de modo que a penalidade carece de amparo legal e fático. Preparo recolhido (ID 77166624). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital